Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714453-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANEIDE LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Ivaneide Lopes contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0707654-39.2021.8.07.0018) determinou que se aguarde o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0753798- 23.2024.8.07.0000 (ID no 222200557). 2. A agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular de forma definitiva, até a satisfação dos valores devidos pelo Distrito Federal, permitindo a adoção de medidas expropriatórias que permitam o pagamento das quantias que lhes são devidas, diante da rejeição da impugnação apresentada na origem e do indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento supracitado. 3. Sustenta que não haveria razão para aguardar a preclusão, pois já houve manifestação de ambas as partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, cujos parâmetros foram estabelecidos no julgamento de outro agravo de instrumento, cujo trânsito em julgado já foi certificado. 4. Destaca que não a decisão, caso mantida, criará empecilho à celeridade e à economia processual, além de afrontar a efetividade da prestação jurisdicional, pois a credora aguarda a expedição do precatório, cujo crédito não pode ser mais questionado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo (ID no 70260447). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0753798-23.2024.8.07.0000, foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (autos no 0707654-39.2021.8.07.0018, ID no 215604353). 10. O mérito do recurso ainda não foi julgado. Como consequência, a determinação para que seja observada a preclusão decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, assim como a expedição de requisições de pagamento eventualmente indevidas. 11. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitórios de pagamentos somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos, mediante julgamento colegiado, em observância ao devido processo legal. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO